Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007251-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0033-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. As embargantes alegam omissão e contradição na decisão embargada, sustentando, entre outros pontos, que a questão da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, não foi devidamente analisada, e que houve omissão quanto à violação do devido processo legal e ao contraditório.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve omissão na análise da ilegitimidade passiva e dos precedentes aplicáveis;
(
ii
)
se há contradição ao afirmar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e, ao mesmo tempo, considerar que a ilegitimidade passiva demandaria produção de provas;
e

(
iii
)
se houve omissão quanto à alegada violação ao devido processo legal e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão no v. acórdão embargado,
uma vez que as matérias de ilegitimidade passiva e violação do devido processo legal e do contraditório, demandam dilação probatória, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, situação que justifica a não análise das referidas matérias e afasta a alegação de contradição.

4.
O
relator
não está vinculado a analisar especificamente os precedentes mencionados na decisão de primeiro grau, tendo fundamentado sua decisão com base em entendimento jurisprudencial próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1380110/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY e ADM HOLDINGS LLC

contra

o v.
acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, argumentando que:
(i)
h
ouve omissão quanto à análise da tese de ilegitimidade passiva das embargantes, que seria matéria de ordem pública cognoscível de ofício;

(
ii
)
há contradição entre afirmar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e, ao mesmo tempo, considerar que a questão da ilegitimidade passiva demandaria produção de provas;

(
iii
)
o
voto condutor do v.
acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegada violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que as embargantes não teriam participado do processo administrativo fiscal;

(
iv
)
houve omissão quanto à aplicabilidade ou não dos precedentes citados na decisão de primeiro grau ao caso concreto.

Nesses termos,
requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado para reconhecer a ilegitimidade passiva das embargantes e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
235606156
, pelo não provimento
do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
por
ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY e ADM HOLDINGS LLC

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, argumentando que:
(i)
h
ouve omissão quanto à análise da tese de ilegitimidade passiva das embargantes, que seria matéria de ordem pública cognoscível de ofício;

(
ii
)
há contradição entre afirmar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e, ao mesmo tempo, considerar que a questão da ilegitimidade passiva demandaria produção de provas;

(
iii
)
o voto condutor do v.
acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegada violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que as embargantes não teriam participado do processo administrativo fiscal;

(
iv
)
houve omissão quanto à aplicabilidade ou não dos precedentes citados na decisão de primeiro grau ao caso concreto.

Pois bem.

1.
Quanto à alegada omissão na análise da tese de ilegitimidade passiva:

Em análise do voto condutor do v. acórdão embargado, conclui-se que, diferentemente das razões ora apresentadas pelas embargantes, denota-se que a
questão da ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada,
oportunidade em que restou
consignado expressamente que
a referida
matéria demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, o
fato de se tratar de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de dilação probatória para sua análise,
especialmente considerando que a
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN.

2.

Quanto à suposta contradição entre afirmar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e considerar que a questão da ilegitimidade passiva demandaria produção de provas:

Conforme se vê do voto condutor do v. acórdão embargado,
a afirmação de que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória é justamente o fundamento para não se analisar, nessa via, a questão da ilegitimidade passiva, que demandaria produção de provas.

O
voto condutor do v.
acórdão foi claro ao apontar que
"se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução"
.

Logo, n
ão há contradição no
voto condutor do v.
acórdão embargado.

3.

Quanto à alegada omissão sobre a violação ao devido processo legal e ao contraditório:

A questão da participação ou não das embargantes no processo administrativo fiscal está intrinsecamente ligada à análise da legitimidade passiva, matéria que, conforme já exposto, demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

Ademais,
registre-se que
o
voto condutor do v.
acórdão ressaltou que
"a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, porquanto cabe ao executado apresentar prova inequívoca do descumprimento dos requisitos necessários à cobrança da dívida ativa inscrita, na forma do art. 135 do CTN"
.

Nesses termos, não há que se falar em omissão quanto a esse
ponto.

4.

Quanto à suposta omissão sobre a aplicabilidade dos precedentes citados na decisão de primeiro grau:

De igual forma, não houve omissão do acórdão também quanto a esse ponto. A decisão colegiada fundamentou-se em entendimento jurisprudencial próprio, citando inclusive precedente do e. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
, não havendo vinculação a impor a análise específica dos precedentes mencionados na decisão de primeiro grau.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
excipiente
, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido”
.

(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

Ademais, s
abe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem
examinou,
de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agravo interno improvido”
.

(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11
.
2
.
2019;
DJe
14
.
2
.
2019).
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
acórdão
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
voto condutor do v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024